Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724703-24.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA D ARC DA SILVA ARAUJO APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 78145809. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator